Tribunal: TJPA
Processo: 0005702-80.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº

0005702-80.2017.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Marabá
APELANTE:
Leandro Miranda do Nascimento
ADVOGADO(A):

Def. Púb.

José Erickson Ferreira Rodrigues
APELADO: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Samuel Furtado Sobral
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA POR ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRETENSÃO INCOERENTE. DECISÃO CONDENATÓRIA EMBASADA EM VASTO MATERIAL PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU QUE O RECORRENTE FOI UM DOS AUTORES DO FATO EM QUESTÃO. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL POR ALEGADO ERRO IN JUDICANDO NA PENA BASE IMPOSTA, DEVENDO A MESMA SER ARBITRADA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO. TESE IMPROCEDENTE. PENA BASE QUE SE MOSTROU BASTANTE JUSTA PARA O CASO EM QUESTÃO, HAJA VISTA A EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO APELANTE, O QUE CONDUZ A PENA BASE PARA ALÉM DE SEU MÍNIMO PERMITIDO, TENDO SIDO ESTA ARBITRADA BEM PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL CONSTANTE NO PRÓPRIO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Marabá, em que é apelante
LEANDRO MIRANDA DO NASCIMENTO
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Leandro Miranda do Nascimento
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara do Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão,
pelo cometimento do crime previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, todos do CPB,
devendo a pena dos apelantes ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia acusatória que
no dia 11 de abril de 2017, por volta das 02hs, na Folha 06, Quadra 16, Lote 02, bairro Nova Marabá, cidade de Marabá, a vítima, Sr. Lucimar da Silva, encontrava-se em sua residência, na companhia de sua esposa, Sra. Lucilda Pereira dos Santos, oportunidade em que o denunciado, Leandro Miranda do Nascimento, agindo com unidade de propósitos e animus necandi, de surpresa, invadiu a casa do ofendido, portando uma arma de fogo, juntamente com outros cinco elementos, entre eles dois adolescentes, e todos passaram a agredir a vítima, com intenção de mata-la, por motivo de vingança.

A vítima foi agredida com golpes de faca e de estaca de madeira, não se consumando o homicídio em virtude do ofendido, com intenção de se defender, ter desferido um golpe de facão no pulso esquerdo do denunciado e um golpe na coxa de outro agressor, que estava encapuzado, tendo nesse momento o ofendido corrido para a residência de um vizinho, de onde acionou a polícia.

Restou apurado que a vítima foi agredida em sua residência por motivo de vingança, já que o denunciado acreditava que esta era a delatora da ¿boca de fumo¿ da qual o recorrente e demais agressores faziam parte.

Em razões recursais
requer a defesa a reforma da sentença recorrida, para que seja anulada a decisão condenatória proferida nos autos, por entender que a mesma é contraria as provas produzidas em juízo. De forma subsidiária, postula a reforma da dosimetria penal, por ocorrência de
erro in judicando
, já que alega não ter sido observado os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, além de existir injustiça na aplicação da pena base, devendo esta ser redefinida para seu importe mínimo legal.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do apelante.
1 - DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Requer a defesa a nulidade da decisão que condenou o apelante, por entender ser a mesma totalmente contrária às provas dos autos.

Apesar da irresignação da parte apelante, entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena, a autoria delitiva no caso em questão, já que, como os jurados tiveram acesso a todas as provas presentes no processo, verificaram que os testemunhos prestados ainda na fase inquisitiva, bem como na fase de pronúncia, foram corroborados por outros perante o Júri Popular, servindo, dessa forma, como meio de prova idôneo para se embasar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

Na mídia produzida na audiência perante o Júri Popular, mídia de fl. 116, o denunciado, nega em juízo o crime que lhe está sendo imputado, afirmando em sua defesa que
na noite do crime estava bebendo com um amigo e, como haviam comprado uma carne para assar, o recorrente percebeu que tinha esquecido a faca, tendo ido em sua casa pegar a faca e, no caminho, decidiu parar na porta da casa do ofendido, com uma faca na mão, para lhe cobrar explicações do porquê ele havia ido à Delegacia de Polícia lhe denunciar por tráfico de drogas, sendo que, como dito pelo acusado em juízo, o ofendido já saiu de sua casa lhe agredindo, não tendo outra solução a não ser tentar agredi-lo também com a faca que carregava. Diz que a residência da vítima em momento algum foi invadida.

Essa versão traçada pelo recorrente perante o Júri Popular é totalmente divorciada de todo conjunto de provas presentes nos autos, posto que no depoimento do mesmo acusado, prestado ainda na fase de pronúncia, mídia de fl. 45, este disse que havia ido a sua casa pegar R$ 20,00 (vinte reais) e, na volta, resolveu parar na casa da vítima para tirar satisfação com a mesma, posto que esta havia dito que o denunciado possuía uma ¿boca de fumo¿, momento em que a vítima saiu de sua casa com um facão e atingiu o recorrente no braço e depois entrou de volta para sua residência. Que o recorrente, irritado com tudo aquilo, invadiu a casa da vítima quebrando a porta da residência do ofendido, agredindo este com uma faca, desferindo um golpe de faca no braço da vítima, dentro de sua casa. Que o recorrente já saiu de sua casa com a faca, indo em seguida para a casa do ofendido buscar satisfações.

Assim, se mostra totalmente contraditório os depoimentos do apelante prestados nos autos, entretanto, os depoimentos das testemunhas de acusação, colacionados neste processo, são mais firmes e seguros entre si, inclusive possuindo maior sintonia com todo desenrolar fático ocorrido na data do crime,
posto que a vítima LUCIMAR DA SILVA e sua esposa, LUCILDA PEREIRA DOS SANTOS, reconheceram, em juízo, mídia de fl. 34, o recorrente como sendo um dos autores do fato em estudo
, sendo que o ofendido esclarece que estava dormindo em sua casa quando o denunciado e outras indivíduos começaram a gritar em frente a sua casa que era para o ofendido sair pois queriam lhe matar, que a porta de sua casa foi arrombada, sendo inclusive o mesmo agredido e cortado por faca, não tendo outra opção a não ser se defender utilizando-se um facão que possuía, correndo em seguida pra a casa de um vizinho para pedir ajuda. Disse que o recorrente estava armado de uma arma de fogo, tendo puxado o gatilho por três vezes, no entanto a arma falhou.

A testemunha, JOSÉ LENIO FERREIRA DUARTE, Delegado de Polícia, confirmou em juízo, mídia de fl. 45, todos os termos da denúncia acusatória
, esclarecendo que ao conversar com os menores que participaram dessa conduta delitiva, os mesmos confirmaram que a casa do ofendido foi arrombada e que o ofendido, para se defender, desferiu golpes de facão no ora recorrente. que no hospital onde a vítima estava sendo atendida, o apelante também deu entrada, sendo reconhecido de pronto pelo ora ofendido, razão pela qual foi preso de imediato pela polícia civil.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha ANDREIA FERRAZ DO PRADO, Policial Civil, que em juízo, mídia de fl. 66
, confirmou a denúncia ministerial, bem como que o ofendido reconheceu, ainda no hospital em que se encontrava, o denunciado como sendo a pessoa que tentou contra sua vida.

Pelo que se percebe pelos depoimentos prestados no processo, é que a decisão dos jurados foi embasada em tudo que consta nos autos, de forma plena, sendo que os testemunhos prestados perante o Júri Popular corroboraram outros já inclusos nas outras fases do processo, não estando de forma alguma contrária a decisão guerreada às provas colacionadas ao processo.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova dos autos, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:
¿HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. SOBERANIA DE VEREDICTOS. VERTENTES ALTERNATIVAS DA VERDADE DOS FATOS. PROVA. INDEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. À instituição do júri, por força do que dispõe o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República, é assegurada a soberania de seus veredictos. 2.
O artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal autoriza que, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidam arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular
. 3.
Oferecidas aos jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal de Justiça, quer em sede de apelação, quer em sede de revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri - porque manifestamente contrária à prova dos autos - sufragando, para tanto, tese contrária
.
4.
Não basta, todavia, a evitar seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular, a alegação simples da existência de vertentes alternativas da prova da verdade dos fatos, impondo-se que se a demonstre objetivamente nos autos, particularizando as provas de que exsurge a versão outra que permitiu a convicção diversa dos jurados
. 5. Ordem denegada¿.
(HC 58295/MS - data de julgamento: 29.04.2008 - Sexta Turma - Rel. Min. Hamilton Carvalhido). (Grifei).

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, ¿c¿ da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, pois a única contradição existente no processo se refere aos depoimentos do próprio recorrente prestados em juízo, inexistindo qualquer contradição na decisão dos jurados com as demais provas constantes dos autos e, por fim, em observância à soberania dos veredictos emanados do Tribunal do Júri, entendo que não merece reforma a decisão apelada.
2 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL

De forma subsidiária, postula a reforma da dosimetria penal, por ocorrência de
erro in judicando
, já que alega não ter sido observado os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, além de existir injustiça na aplicação da pena base, devendo esta ser redefinida para seu importe mínimo legal.

Ora, no crime a que foi condenado o apelante, qual seja, homicídio qualificado, presente no art. 121, § º, inciso II do Código Penal Brasileiro, possui uma pena, em abstrato, estipulada de 12 a 30 anos de reclusão e, como se mostrou na dosimetria procedida pelo juiz a quo, fls. 118-v/119, no que tange a pena base, esta foi dosada em 15 anos de reclusão, tendo em vista a existência de mais de uma circunstância judicial desfavorável ao recorrente, pena esta que se mostro bem próximo a seu mínimo permitido, que no caso era de 12 anos de reclusão, e bem distante de seu máximo legal, que é de 30 anos.

Assim, como é cediço nesta Corte de Justiça, bem como em outros tribunais pátrios, que a identificação de apenas uma circunstância judicial já é motivo suficiente para se arbitrar a pena base acima de seu mínimo permitido, no caso sob exame mais de uma circunstância inominada foi valorada desfavoravelmente ao recorrente, tendo o magistrado fundamentado de forma justa e idônea seu entendimento no decisum vergastado, conforme trecho que transcrevo abaixo:
¿Justifico a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da existência das circunstâncias judiciais negativas, devendo ser severamente punida pessoa que invade uma residência de madrugada, acompanhada de inúmeros comparsas, para atacar os ocupantes que dormem, como forma de vingança por supostamente terem sido denunciados como integrantes de um ponto de venda de entorpecentes. Lembro ter sido reconhecida uma qualificadora.¿

Logo, nenhum
erro in judicando
foi averiguado por este Relator na decisão combatida, muito menos qualquer desproporcionalidade na pena imposta, devendo então permanecer a mesma
in totum
, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO
provimento, nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 23 de novembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator